Tribunal: TJMT
Processo: 1070422-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070422-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO G. DE MORAES ALVES TEIXEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 26.971.573/0001-56 (RECORRENTE), 28.324.239 ROSIVANIA LOPES GALVAO MACHADO - CNPJ: 28.324.239/0001-36 (RECORRIDO), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1070422-60.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
28.324.239 ROSIVANIA LOPES GALVÃO MACHADO
.

Recorrida:
JOÃO G. DE MORAES ALVES TEIXEIRA & CIA LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
10 A 12/12/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO INDEPENDENTE DO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.373,40, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada prestação, em razão do reconhecimento dos efeitos da revelia pela ausência da demandada à audiência de conciliação virtual, sendo alegado, em grau recursal, cerceamento de defesa e requerido o retorno dos autos para redesignação do ato e reabertura do prazo de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte ré à audiência de conciliação virtual, sob alegação de dificuldade de acesso à sala virtual, configura cerceamento de defesa apto a afastar os efeitos da revelia e anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova apresentada não demonstra a ocorrência de indisponibilidade do sistema ou falha no link de acesso à audiência virtual, limitando-se a registros incapazes de comprovar o alegado impedimento técnico.

4.

A tentativa de acesso ao ambiente virtual ocorreu em horário diverso daquele designado para a audiência, o que afasta a alegação de impossibilidade de comparecimento no momento correto.

5.

O áudio juntado aos autos contém apenas a voz da recorrente e não comprova a data nem a efetiva tentativa de ingresso na audiência, sendo insuficiente para afastar a presunção de regularidade do ato processual.

6.

A ausência à audiência de conciliação não impede a apresentação de contestação ou o requerimento de provas, de modo que a inércia da parte caracteriza desídia processual e legitima a aplicação dos efeitos da revelia.

7.

O julgamento do mérito, nas circunstâncias do caso, não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de dificuldade de acesso à audiência virtual exige comprovação efetiva da indisponibilidade do sistema, sendo insuficientes registros genéricos ou produzidos em horário diverso do designado.

2.

A ausência injustificada à audiência de conciliação não impede a apresentação de contestação, legitimando a incidência dos efeitos da revelia quando a parte permanece inerte.

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento decorre da falta de diligência da parte e da suficiência do acervo probatório constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$

6.373,40 (seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
,
montante que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação contratual positiva e líquida (art. 397, do Código Civil).

A recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença com a consequente devolução dos autos ao juízo
a quo
, para designação de nova audiência de conciliação e devolução do prazo para apresentação de defesa.

A recorrida, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual o recorrido postula receber o valor de
R$

6.373,40 (seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
.

Três dias após a ocorrência da audiência de conciliação, a recorrente compareceu nos autos alegando que teve dificuldades de acesso à sala de audiência de audiência virtual, razão pela qual requereu o afastamento dos efeitos da revelia e a designação de novo ato processual.

O juízo
a quo
reconheceu os efeitos da revelia e, por consequência, julgou procedente o pedido inicial.

Apesar de a recorrente alegar a ocorrência de cerceamento de defesa, verifica-se que a tela sistêmica apresentada não demonstrar a ocorrência de indisponibilidade do
link
.

Ademais, o ato processual estava marcado às 16 horas, do dia 22.04.2025, e a tela do celular demonstra a tentativa de acesso às 11h05, ou seja, em horário divergente do designado.

O áudio apresentado pela recorrente contém apenas sua voz e sem a comprovação do dia que foi confeccionado.

Além disso, cabe mencionar, que a ausência de comparecimento a audiência de conciliação não impedia a apresentação de contestação e o requerimento de prova. Contudo, a recorrente ficou inerte.

Com isso, o julgamento do mérito da causa, não configura cerceamento de defesa, mas sim, irresignação em face do entendimento adotado pelo juiz sentenciante.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA COMPROVADA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança objetivando o recebimento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente a parcelas inadimplidas de compra e venda de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Definir se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado; (ii) Estabelecer se existe mora capaz de ensejar a incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença; (iii) Analisar o acerto ou não da fixação dos termos iniciais para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador compreende desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, haja vista o poder instrutório (art. 370, CPC).

2. Da leitura das razões recursais, não se verifica real impugnação ao débito, mas tão somente alegações genéricas de impossibilidade financeira momentânea, não podendo ser acolhida a suposta ausência de mora.

3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada obrigação, e não a partir da citação, pois visam recompor a desvalorização econômica experimentada desde quando era exigível o pagamento inadimplido.

4. A correção monetária tem por escopo preservar o valor da moeda no período entre a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, razão pela qual é adequada sua incidência desde o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente o acervo probatório dos autos
. Na ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não apenas da citação. A correção monetária é devida desde o vencimento da dívida, por preservar o valor real da moeda

Dispositivos relevantes citados: Arts. 394, 395, 397, 884 e 927, CC; arts. 370 e 355, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS, AgRg no AREsp 354.658/SP e REsp 1.265.580/MG

(N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Dessa forma, a pretensão da recorrente no que tange ao reconhecimento do cerceamento de defesa não deve prosperar, em decorrência da ausência de conjunto probatório que demonstre de modo efetivo o problema enfrentado para acesso à sala virtual de audiência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026